Tribunal: TJDFT
Processo: 0702358-61.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA OITIVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSE ATUAL. CONTEMPORANEIDADE. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. INCONFORMISMO. HARMONIA INTERNA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA APLICADA.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
4. Com relação ao vício de contradição, o acórdão reconheceu a desnecessidade da produção de prova testemunhal em razão da própria alegação da embargante sobre a dispensa de sua realização em caso de julgamento antecipado.
5. A análise interna evidencia harmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada. Os fundamentos utilizados (disponibilidade da prova testemunhal em caso de julgamento antecipado e incidência da causa madura na sentença extra petita cassada) ensejam a conclusão (rejeição da tese de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova e análise do mérito da sentença anulada por incongruência da sentença com os limites do pedido ou da causa de pedir.
6. Sobre o vício de omissão, o acórdão entendeu que a embargada demonstrou a contemporaneidade da ocupação do imóvel, o que ensejou o reconhecimento dos atributos da posse em seu nome.
7. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
8. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada.